Tribunal: TJSP
Processo: 1015272-74.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços de manutenção de sistema de ar-condicionado. Revelia. Documentos que comprovam o vínculo obrigacional. Alegação de que a obrigação de apresentação mensal de documentos prevista em contrato jamais foi cumprida, a justificar o inadimplemento. Pagamentos relativos aos meses anteriores efetuados. Vedação ao comportamento contraditório. Prestígio à

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços de manutenção de sistema de ar-condicionado. Revelia. Documentos que comprovam o vínculo obrigacional. Alegação de que a obrigação de apresentação mensal de documentos prevista em contrato jamais foi cumprida, a justificar o inadimplemento. Pagamentos relativos aos meses anteriores efetuados. Vedação ao comportamento contraditório. Prestígio à boa-fé. Pedido procedente. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.